Tribunal: TJSP
Processo: 2141456-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADEIRO DE BENS APÓS REGULAR INTIMAÇÃO E ADVERTÊNCIA DE QUE O ATO PODERIA CONSTITUIR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS SOMENTE APÓS A CONDENAÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
Recurso improvido.